Tribunal: TJMT
Processo: 1032994-13.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032994-13.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Serviços Hospitalares, Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (EMBARGADO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO), MEDICAL PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CNPJ: 19.450.138/0001-10 (EMBARGANTE), FELIPE CARAPEBA ELIAS - CPF: 025.094.631-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Medical Prime Importação e Exportação e Distribuidora de Produtos Médicos Hospitalares Ltda – EPP contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública (ECSP), reconhecendo a incompetência absoluta da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT e determinando a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública competente, por se tratar de empresa pública municipal de capital 100% público, prestadora de serviço público essencial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, (ii) obscuridade ou (iii) contradição, de modo a justificar a integração do julgado, conforme o art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O voto destacou que o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive com apoio em precedentes do STF e do STJ.

4. Não se verificou omissão, contradição ou obscuridade nos fundamentos adotados, os quais abordaram a natureza jurídica da ECSP, a competência das Varas da Fazenda Pública e o regime jurídico aplicável, inclusive quanto ao regime de precatórios.

5. Observou-se que o inconformismo da parte embargante não se confunde com vícios autorizadores dos embargos, sendo vedada sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.

6. Foi ressaltado que o art. 1.025 do CPC assegura, para fins de prequestionamento, a inclusão dos elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. É incabível o manejo de embargos de declaração com o objetivo exclusivo de rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC afasta a admissibilidade do recurso integrativo. 3. O acórdão que analisa fundamentadamente todos os pontos relevantes da controvérsia não incorre em omissão, contradição ou obscuridade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.958.905/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.03.2023; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 28.11.2012; STF, Rcl 69.524/MT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MEDICAL PRIME
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA - EPP,

em face do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento, no qual
esta
5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela embargada.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissões relevantes e estruturais no acórdão embargado, afirmando que a decisão deixou de enfrentar premissas constitucionais indispensáveis à conclusão adotada.

Alega que não houve análise dos arts. 100 e 173, § 1º, II, da Constituição Federal, os quais delimitam o regime jurídico das empresas estatais, bem como que o acórdão confundiu a natureza do serviço público prestado com a natureza jurídica da entidade, estendendo indevidamente prerrogativas típicas da Fazenda Pública a empresa pública de direito privado.

Aduz, ainda, que o julgado embargado permaneceu silente quanto ao precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 401, no qual se reconheceu expressamente a natureza jurídica privada da ECSP, afirmando que a prestação de serviço público não tem o condão de alterar o regime jurídico da entidade.

Aponta que a ausência de enfrentamento desse precedente compromete a validade constitucional do acórdão e viola o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1º, IV e VI, do Código de Processo Civil.

Defende também que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar a tese relativa à vedação constitucional à criação de entes híbridos ou “entes anfíbios”, argumentando que a ECSP não pode transitar oportunisticamente entre o regime privado e o regime público, usufruindo das vantagens de ambos conforme a conveniência do caso concreto, sob pena de afronta direta ao art. 173, §1º, II, da Constituição Federal.

Alega, ainda, que a decisão embargada deixou de analisar os impactos sistêmicos decorrentes da interpretação adotada, especialmente no que diz respeito à ordem constitucional dos precatórios, à coerência do regime jurídico das estatais, aos reflexos orçamentários e federativos e à segurança jurídica, sustentando que a equiparação da ECSP à Fazenda Pública promove mutação constitucional indevida do art. 100 da Constituição Federal.

Argumenta, outrossim, que houve omissão absoluta quanto às teses deduzidas em contraminuta, afirmando que o acórdão não enfrentou qualquer dos argumentos apresentados pela embargante, tais como a natureza contratual da relação jurídica, a preclusão lógica e temporal decorrente da conduta processual da ECSP, precedentes desta Corte e demais fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional.

A embargante aponta, ainda, a existência de
venire contra factum proprium
, ao argumento de que a ECSP, por longo período, comportou-se como ente submetido ao regime jurídico privado, apenas passando a invocar prerrogativas fazendárias após sofrer medidas processuais desfavoráveis, em violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com a integração do acórdão, a fim de que não seja dado provimento ao Agravo de Instrumento. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade do acórdão por ausência de fundamentação adequada.

Requer, por fim, o prequestionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais indicados, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O recurso é tempestivo (id. 331246397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos se destina ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Contudo, apesar do esforço argumentativo da embargante, o v. acórdão embargado tratou de forma clara e detalhada a matéria devolvida para análise deste Eg. Sodalício, conforme excerto do voto a seguir:

“(...)Ao apreciar o pedido liminar, esta Relatoria já havia deferido a suspensão da eficácia da decisão agravada, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações e o risco de dano imediato (id. 319036963).

Com efeito, a Lei Municipal n.º 5.723/2013, em seu art. 2º, dispõe que o capital social da Empresa Cuiabana de Saúde Pública é integralmente subscrito e integralizado pelo Município de Cuiabá.

Da mesma forma, o Estatuto Social da ECSP estabelece que sua finalidade é a prestação de serviços médico-hospitalares e ambulatoriais no âmbito do SUS, vedada qualquer cobrança ao público usuário,
in verbis:

“Art. 4º O capital inicial da empresa, constituído integralmente pelo Município de Cuiabá, poderá ser aumentado mediante incorporação de reservas decorrentes de resultados líquidos da empresa, reavaliação de seu ativo e transferências de capital feitas pelo Município.”

Dessa forma, embora possua personalidade jurídica de direito privado, a ECSP não atua em regime de concorrência, não tem fins lucrativos e é mantida exclusivamente com verbas orçamentárias municipais, o que a caracteriza como ente instrumental da Administração Pública indireta, destinado à execução direta de políticas públicas essenciais.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a Lei de Organização Judiciária e a jurisprudência dominante firmaram que compete às Varas Especializadas da Fazenda Pública processar e julgar todas as ações em que figure como parte pessoa jurídica integrante da administração indireta, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista, quando não explorarem atividade econômica e atuarem em regime de exclusividade na execução de serviços públicos.

A EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, por se enquadrar nessa categoria, atrai a competência da Vara da Fazenda Pública, uma vez que a controvérsia envolve patrimônio público municipal e recursos vinculados ao SUS, cujo manejo e destinação devem submeter-se ao controle orçamentário do ente público.

(...)Corrobora esse entendimento o precedente do Supremo Tribunal Federal na Reclamação n.º 69.524/MT, no qual se reconheceu que empresas públicas municipais de Cuiabá prestadoras de serviço público essencial, atuando em regime não concorrencial (como a LIMPURB), estão sujeitas ao regime constitucional de precatórios e às prerrogativas da Fazenda Pública.

(...)Por fim, ressalto que, na ocasião, inexiste prejuízos ao exequente/agravado, uma vez que
“Nos termos do art. 64, § 4º, do CPC/2015, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente”
(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1958905 SC 2021/0253396-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023).

À vista do exposto, constata-se que a EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA – ECSP é empresa pública municipal de capital 100% público, prestadora de serviço público essencial de saúde, razão pela qual deve ser reconhecida a competência absoluta das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor.

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pela

EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, para reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência absoluta da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, determinando a remessa dos autos à Vara Especializada da Fazenda Pública competente, onde deverá prosseguir a execução, com a observância das prerrogativas processuais próprias da Fazenda Pública.”
(ID. 328222370)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas, cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pela embargante.

Ademais, o v. acórdão enfrentou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada todos os pontos necessários à solução da controvérsia, examinando, de maneira expressa, a natureza jurídica da ECSP, o regime jurídico a que se submete, a competência das Varas da Fazenda Pública e a incidência das prerrogativas fazendárias, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência pertinente, inclusive com ampla fundamentação constitucional e infraconstitucional.

Da mesma forma, o v. acórdão fundamentou adequadamente a condição da ECSP como empresa pública municipal de capital integralmente público, prestadora de serviço público essencial de saúde, que atua em regime não concorrencial, bem como destacou os reflexos dessa natureza jurídica na definição da competência e na aplicação do regime de precatórios, amparando-se em precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal.

Assim, não se verifica qualquer omissão quanto às teses centrais suscitadas pela embargante.

Do mesmo modo, inexiste contradição interna no julgado, pois os fundamentos adotados guardam perfeita harmonia lógica com a conclusão alcançada. O que se observa, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, buscando, pela via inadequada dos embargos declaratórios, a rediscussão do mérito da decisão, providência que não se admite nesta estreita via integrativa.

Necessário pontuar, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões relevantes e necessárias ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Portanto, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração
não se presta para a
rediscussão da matéria.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte
possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
MEDICAL PRIME
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
MÉDICOS
HOSPITALARES LTDA - EPP
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026